Tribunal: TJMT
Processo: 1001170-55.2020.8.11.0018
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001170-55.2020.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JONER VITOR NASCIMENTO DE LIMA - CPF: 060.772.251-77 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ROSIELLY SOUZA SOBRINHO - CPF: 062.593.201-32 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FRANCISCO PEREIRA MILHOMEM DOS SANTOS - CPF: 890.864.651-53 (ASSISTENTE), ANDREIA MENEGON DE ARRUDA - CPF: 918.837.501-30 (ASSISTENTE), MILTON LACERDA DA SILVA CAMPOS - CPF: 572.173.351-91 (ASSISTENTE), HENRIQUE NASCIMENTO DA SILVA - CPF: 063.448.691-86 (ASSISTENTE), CARLOS ALBERTO SILVA DO NASCIMENTO - CPF: 062.806.691-06 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1001170-55.2020.8.11.0018

APELANTE: JONER VITOR NASCIMENTO DE LIMA, ROSIELLY SOUZA SOBRINHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – ILICITUDE DAS PROVAS – NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR SEM EXPEDIÇÃO DE MANDADO – INOCORRÊNCIA – FUNDADAS SUSPEITAS E AUTORIZAÇÃO DE INGRESSO DO RESPONSÁVEL PELO LOCAL – ILEGALIDADE DOS LAUDOS PERICIAIS DE CONSTATAÇÃO DA DROGA – DESCABIMENTO – EXAME PRELIMINAR DE CONSTATAÇÃO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE ASSINADO DIGITALMENTE POR PERITO OFICIAL CRIMINAL E LAUDO DEFINITIVO QUE CONFIRMAM A APREENSÃO DE MACONHA E COCAÍNA – DIVERGÊNCIAS DE QUANTIDADE ENTRE O LAUDO PRELIMINAR E DEFINITIVO – IRRELEVÂNCIA – LAUDO DEFINITIVO QUE APENAS CONFIRMA O RESULTADO CONTIDO NO EXAME PRELIMINAR – MATERIALIDADE DEMONSTRADA – ABSOLVIÇÃO ANTE A AUSÊNCIA DE PROVAS OU A DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA LEI DE DROGAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO INDISCUTÍVEIS – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO IDÔNEO – DEPOIMENTOS FIRMES E COESOS DOS POLICIAIS, ALIADOS À CONFISSÃO DO RÉU E À DECLARAÇÃO DO ADOLESCENTE INFRATOR – EVIDENTE ENVOLVIMENTO DOS ACUSADOS COM A MERCANCIA DE ENTORPECENTES – AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO RELATIVA AO ENVOLVIMENTO DE MENOR – INVIABILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE CONFIRMA A MAJORANTE – CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECONHECIMENTO,
DE OFÍCIO
, DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – RÉUS QUE PREENCHEM OS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA BENESSE – READEQUAÇÃO DO
QUANTUM
DA PENA.

Nos crimes de natureza permanente, como é o caso do tráfico ilícito de substância entorpecente, não se exige a apresentação de mandado de busca e apreensão domiciliar, desde que haja justa causa que indique a fundada suspeita de ocorrência de situação autorizadora do ingresso na residência.

Não há ilegalidade na busca domiciliar quando o ingresso dos agentes policiais é autorizado pelo responsável pela casa, a fim de averiguar denúncias de tráfico de drogas no local.

A inverossimilhança da versão apresentada pelos acusados sobre a origem e a propriedade da droga, aliado às inúmeras contradições apuradas no bojo dos autos, não pode ser considerada para fins de absolvição ou desclassificação,
máxime quando a autoria do delito está demonstrada de modo irrefutável pelo depoimento coerente e harmônico dos policiais que efetuaram a prisão e a apreensão da substância entorpecente, aliada à confissão de um dos réus e à declaração do adolescente infrator, confirmando a mercancia perpetrada por eles.

O laudo preliminar de constatação de entorpecente, assinado digitalmente por perito oficial criminal, é valido para comprovar a materialidade do tráfico de drogas.

Tendo sido atestado, por dois laudos assinados por peritos oficiais, que as substâncias apreendidas se tratam de maconha e cocaína, é descabida a alegação de ausência de materialidade do crime de tráfico de drogas.

O fato de existir divergência quanto à quantidade da droga constante nos laudos preliminar e definitivo não compromete a materialidade do crime, tampouco é causa de nulidade, sobretudo porque a Lei de Drogas não exige o envio da totalidade da droga apreendida para ser periciada, bastando, para tanto, que remeta quantidade suficiente para que o perito possa constatar a natureza e as características da substância entorpecente a ser examinada.

Comprovada a participação de menor no tráfico de drogas, deve ser aplicada a causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006.

Se o juízo
a quo
já isentou os acusados do pagamento das custas e despesas processuais, falece de interesse recursal o pleito para a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Diante da ausência de fundamentação na sentença e sendo os réus primários, de bons antecedentes e não havendo prova concreta de que se dedicam à atividade criminosa nem integram organização criminosa, o reconhecimento do tráfico privilegiado é medida impositiva, nos termos do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1001170-55.2020.8.11.0018

APELANTE: JONER VITOR NASCIMENTO DE LIMA, ROSIELLY SOUZA SOBRINHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por Joner Vitor Nascimento de Lima e Rosielly Souza Sobrinho, contra sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Juara, que os condenou à pena de 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão, no regime semiaberto, além do pagamento de 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/06).

Os apelantes suscitam, preliminarmente, a nulidade das provas decorrentes da apreensão domiciliar sem mandado judicial.

Ainda em sede preliminar, requer seja declarada a nulidade dos laudos periciais juntados ao processo,
“ante a evidente quebra da cadeia de custodia das provas recolhidas, acarretando a nulidade absoluta de todo o processo (Art. 564, IV, do CPP)”.

No mérito, Rosielly sustenta que não há provas bastantes para a condenação pelo crime de tráfico de drogas, razão pela qual almeja sua absolvição. Por sua vez, Joner Vitor postula a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o de uso.

Quando não, ambos buscam o afastamento da causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei n. 11.343/06, e a aplicação dos benefícios da justiça gratuita.

O Ministério Público Estadual rechaçou os alaridos recursais deduzidos pelos apelantes, pleiteando a manutenção da sentença invectivada.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1001170-55.2020.8.11.0018

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra os apelantes,
Joner Vitor Nascimento de Lima e Rosielly Souza Sobrinho
, a prática do crime de tráfico de drogas [art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006], consoante se extrai de excerto da peça acusatória:

“Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que do mês de julho a novembro do ano 2019, na residência localizada na rua Padre Antônio, no 40-E, bairro João de Barro, cidade de Juara-MT, os imputados JONER VITOR DO NASCIMENTO DE LIMA e ROSIELLY SOUZA SOBRINHO, com auxílio dos infantes Carlos Alberto Silva do Nascimento e Henrique Nascimento da Silva, venderam e mantiveram em depósito, ambos conscientes das ilicitudes e reprovabilidades de suas condutas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, drogas ilícitas, consistentes em 50,6g (cinquenta gramas e seis decigramas) de pasta base de cocaína e 35,5g (trinta e cinco gramas e nove decigramas) de cannabis sativa, popularmente conhecida como maconha.

NARRATIVA FÁTICA

Apurou-se que, policiais civis, após informações que na residência dos denunciados havia práticas de tráfico ilícito de entorpecentes, na data de 6 de novembro de 2019, por volta das 17 horas, dirigiram-se até o local no intuito de verificar a veracidade dos fatos.

Ao chegarem, perceberam que os menores Carlos Alberto Silva do Nascimento e Henrique Nascimento da Silva e o imputado Joner Vitor empreenderam fuga, que em perseguição, os policiais lograram em capturar somente os menores.

Após a captura, adentraram a residência dos denunciados Joner Victor e Rosielly, ocasião em que lograram encontrar espalhados no domicílio e dentro da bolsa pessoal de Rosielly, o total de 50,6g (cinquenta gramas e seis decigramas) de pasta base de cocaína e 35,5g (trinta e cinco gramas e nove decigramas) de cannabis sativa, popularmente conhecida como maconha. Ainda, a quantia de R$ 2.011,00 (dois mil e onze reais) em espécies e dois comprovantes de depósito bancários, sendo um no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) e outro no valor de R$ 2.450,00 (dois mil quatrocentos e cinquenta reais), valores estes oriundos da comercialização da droga.

Extraiu-se que, em entrevista à denunciada Rosielly, esta confessou que seu convivente, ora denunciado, há aproximadamente 4 meses associou-se aos menores acima mencionados e que, corriqueiramente, fracionavam e embalavam as drogas para comercialização em sua residência, bem como, faziam a distribuição em outros pontos da cidade.

Consta ainda, que além de comercializar drogas em seu domicílio, os denunciados arrecadavam dinheiro de outros pontos de drogas, conhecidos como “lojinhas”. Ainda, apurou-se que a responsável pelos depósitos bancários advindos da traficância das drogas, era Rosielly.

Por fim, extrai-se que no dia seguinte a apreensão das drogas, o denunciado Joner compareceu perante a autoridade policial e confessou os delitos, declarando que há cerca de 4 meses da data dos fatos vinha praticando o tráfico ilícito de entorpecentes na cidade de Juara”.

Encerrada a instrução processual, o juízo
a quo
reconheceu a responsabilidade penal dos apelantes, condenando-os pela prática do crime descrito na peça acusatória.

Os recorrentes sustentam que a apreensão das drogas é ilegal, pois, em seu entender, decorreu de uma busca no domicílio sem mandado judicial.

Conquanto apresente o argumento na forma de preliminar, pretende, de fato, suas
absolvições
com base na ausência de materialidade delitiva, o que demanda minuciosa análise de fatos e provas.

Assim sendo, a tese será enfrentada no mérito recursal.

Esquadrinho as provas produzidas.

Na fase inquisitorial, o investigador de polícia, Francisco Pereira Milhomem dos Santos, descreveu a ação policial, conforme transcrito:

“Que na qualidade policial civil e por ter se encontrado de serviço, juntamente com colegas, em horário aproximado das 17h30min de hoje, 06/11/2019,
diz ter diligenciado no intuito de verificar a veracidade de várias informações recebidas no sentido de que em duas residências, uma de n. 29 e outra n. 40, ambas Rua Padre Antônio, nesta cidade, estaria ocorrendo tráfico de drogas praticado pelos popularmente conhecidos como ‘Metralhas’, os quais previamente haviam identificados como sendo o maior imputável Joner Vitor Nascimento de Lima, a companheira conjugal deste Rosielly Souza Sobrinho, e os adolescentes Henrique Nascimento da Silva e Carlos Alberto Silva do Nascimento, ambos com 17 anos de idade
. Que assim que se aproximaram do local e foram percebidos pelos masculinos acima citados, diz que os adolescentes correram para o interior da residência de n. 29, enquanto que Joner Vitor empreendeu fuga pela via pública, não restando capturado.
Que na residência de n. 29 foram recebidos pela mãe de um dos adolescentes e pela avó de ambos, as quais imediatamente lhe disseram que poderiam revistar a casa delas
. Que Carlos Alberto e Henrique Nascimento mostravam-se bastante agitados com a presença dos policiais
e ao verificar sobre um telhado onde teria visto Henrique arremessar algo, diz ter localizado e arrecadado um invólucro plástico que continha maconha e outro uma substância amarelada em forma de pedra, que sabe que se trata da droga popularmente conhecida como pasta-base de cocaína ou crack
. Que imediatamente Henrique passou a dizer que citadas porções de droga pertenciam a ele. Que na residencia de n. 40 encontrou Rosielly Souza Sobrinho e ao entrevistá-la diz que apesar de inicialmente ter negado qualquer ocorrência de tráfico na casa dela,
terminou por dizer que de fato há aproximadamente quatro meses Joner Vitor vinha traficando drogas associado aos referidos adolescentes
.
Que diz ter visualizado o momento em que a polícial civil Andréia Menegon localizou e arrecadou uma porção de maconha e um invólucro contendo uma porção maior da mesma droga à base de cocaína, que inicialmente havia sido localizada na casa de n. 29, bem como a quantia de R$ 2.011,00 em espécie, que estavam parte junto com a droga e parte em uma gaveta de um móvel
.
Que as entrevistas que fizeram diz que Rosielly disse que frequentamente via Joner Vitor e os adolescentes mencionados manipular, fracionar e embalar porções de droga que vendiam a usuários que iam até a casa dela para comprá-las
, bem como entregavam em outros pontos da cidade, notadamente sobre uma ponte do bairro João de Barro, localizada próximo às citadas residências. Que Rosielly também disse que no dia de hoje teria visto uma balança de precisão no interior da casa dela, contudo, apesar de a ter procurado, diz não não a encontrou. Que Rosielly também informou que Joner Vitor e os citados adolescentes eram quem arrecadavam pagamentos mensais de outras bocas de fumo desta cidade, as quais referiu por lojinhas,
e a faziam depositar em contas bancárias que alegou não saber a quem pertenciam e que teria efetuado inúmeros depósitos durante os últimos quatro meses, destacando um que teria sido no valor de R$ 6.000,00
.
Que no interior da bolsa onde fora localizada a droga também encontraram dois comprovantes bancários da Caixa Econômica Federal, um no valor de R$ 3.000,00 e outro de R$ 2.450,00
, depositados na conta bancária de número 0857 013.00010444-4, de titularidade de Julio Emilio Targon Junior.
Que ao ser perguntada Rosielly disse que citados recibos bancários se tratavam de depósitos feitos com dinheiro angariados com venda de drogas e de cobranças das lojinhas, os quais ela teria realizado a pedido de Joner Vitor e dos citados adolescentes
. [...]”
(p. 3-4 – id. 181582841).

Os policiais civis, Andréia Menegon de Arruda e Milton Lacerda da Silva Campos, que faziam parte da guarnição, corroboraram o depoimento prestado por Francisco Pereira Milhomem dos Santos (p. 6-10 – id. 181582841
).

Na delegacia de polícia ainda foi colhido o interrogatório do acusado Joner Vitor Nascimento de Lima, que confessou a prática do comércio ilícito:

“
Que há aproximadamente quatro meses diz que vinha promovendo tráfico de drogas ilícitas à base de cocaína nesta cidade
, as comprando de pessoas que diz não saber quem sejam ou onde possam ser encontradas ou contactadas,
e em seguida diz que as fracionava e as revendia a usuários, com intuito de lucro financeiro
.
Que alega que em média obtinha R$ 200,00 por dia, com lucro de venda de drogas
. Que apesar de ser primo dos adolescentes Carlos Roberto Silva do Nascimento e Henrique Nascimento da Silva, bem como de morar em frente à casa destes e de em horário aproximado das 17 horas do dia 06/11/2019, policiais civis terem arrecadado drogas ilícitas tanto em sua casa como na casa deles, alega que não praticava o tráfico de drogas em coautoria delitiva ou de maneira associada a estes. Que diz ser companheiro conjugal de fato de Rosielly Souza Sobrinho. Que alega que momentos antes de policiais terem estado em sua casa no dia e horário supramencionados
, teria deixado uma porção de pasta-base de cocaína sobre um armário de sua casa e se de fato os policiais a encontraram no interior de uma bolsa feminina no quarto que ocupava com Rosielly,
diz não saber explicar como a droga se encontrava em tal local
. Que alega que Rosielly não lhe auxiliava no tráfico de drogas, bem como não depositava dinheiro oriundo do tráfico para outros traficantes que lhe forneciam drogas ou integrantes da facção criminosa denominada Comando Vermelho. [...] Que Rosielly tinha conhecimento de que estava traficando drogas ilícitas. Que quando observou a aproximação de policiais por votla das 17 horas do dia 06/11/2019, diz ter saído andando por via pública no intuito de não ser capturado. Que no dia de hoje, 08/11/2019, diz ter vindo espontaneamente a esta Delegacia de Polícia confessar a autoria do crime de tráfico flagrado em 06/11/2019,
no intuito único de livrar Rosielly Souza Sobrinho da prisão
.
Que o dinheiro que foi arrecadado em sua residência quando da abordagem policial que ocorreu em 06/11/2019 se referia a lucro que obteve com o tráfico de drogas
. [...]”
(id. 181582845).

Por sua vez, a ré Rosielly permaneceu em silêncio perante a autoridade policial.

Na instrução processual, o investigador de polícia, Francisco Pereira Milhomem dos Santos, confirmou as circunstâncias do flagrante:

“Nós já tínhamos informações de que o Joner e os... eu acho que é parente deles, menores imputáveis, eles tinham um apelido que não me recordo certo aqui agora.
Eles estariam traficando drogas ilícitas nas proximidade do bairro João de Barra, e que o Joner era um dos cabeças de uma associação criminosa, denominada Comando Vermelho
. Ele que arrecadava a denominada dinheiro das bocas de fumo da cidade Juara, que eles chamam de lojinha. Todo mundo que vende drogas em Juara tem que pagar lojinha, crime organizado, pro Comando Vermelho pra uma associação criminosa, e eles deixam uma pessoa incumbida de arrecadar esse dinheiro e fazer o depósito em contas bancárias para eles. Quem não vende drogas dessa associação criminosa é penalizado. Eles pegam eles, dão salve, dão decreto pra matar. Então, todo mundo que tem que vender droga na cidade tem que vender droga dessa associação criminosa. E eles deixam uma pessoa incumbida de arrecadar o dinheiro da associação, das lojinhas, que são as bocas de fumo. E ele também tava traficando droga na cidade. Os Metralhas, o apelido da família dele, dos menores deles, são os Metralhas.
Aí nós, em diligências próximas da residência dos Metralhas, nós vimos eles com atitudes suspeitas em frente à casa deles e paramos a viatura, aí eles saíram correndo pra dentro da casa e eu percebi a hora que um deles, não me recordo ao certo agora,
jogou alguma coisa em cima do telhado
.
De imediato eu pedi pra mãe do menor e pra avó do menor, que também que reside na residência, se elas deixariam a gente adentrar a residência. Elas deixaram
, nós entramos e eu fui diretamente no telhado
e eu encontrei, eu acho que era um pedaço de uma droga ali, maconha, e um pouquinho, eu acho que era cocaína
.
De imediato nós já sabíamos de onde o Joner morava, porque ele morava na frente da casa dos menores
.
Depois nós diligenciamos até lá, onde ele, o Joner, saiu correndo, porque ele viu a ação da polícia, ele fugiu da polícia, deixando a Rosiely, somente a Rosiely, na residência
.
Nós fomos até lá, ela autorizou a entrada, e encontramos mais uma porção grande de drogas
.
Em conversa com a Rosiely, ela realmente confessou pra nós que eles vendiam droga, o marido dela e os menores vendiam droga na pontinha do Joner de Barro
, que ele pedia pra ela depositar diversas vezes, 600, algumas quantidades de dinheiro pra algumas contas, que ele mandava ela depositar.
Ela também falou que realmente ele que saía fazendo recolhe dessas lojinhas das bocas de fumo, que eles falam de lojinha, para transferir o dinheiro para as cabeças dessa associação criminosa
.
Eles moram todos um na frente da casa do outro, eles ficam parados ali vendendo droga
. Quando nós chegamos de viatura, eles correram pra dentro da residência deles. E eu desci rapidão assim
e vi a hora que um jogou, não me recordo quem jogou, a droga em cima do telhado
.
Aí nós entramos na casa com a autorização da mãe e da avó deles e encontramos as drogas
. [...] Na outra casa estava a Rosielly. Ela estava sozinha. Ali foi encontrado drogas e dinheiro. O dinheiro estava na bolsa dela e nós pegamos também um depósito, ela tinha feito um depósito para uma pessoa de 600 reais
e até ela me mencionou que é o dinheiro que ele arrecadou das lojinhas e mandou ela depositar. Comercializavam na residência também, o pessoal chegava na residência e comprava deles, ou eles mandavam, eles ligavam e falavam vem aqui
, então vem na pontinha que eu vou estar na pontinha esperando você”
(áudio id. 181581493).

No mesmo sentido foram as declarações judiciais dos policiais civis, Milton Lacerda da Silva Campos e Andréia Menegon de Arruda,
verbis:

“Nós já tínhamos conhecimento que ali naquele local havia sempre a mercancia de drogas, né doutor, e sempre nós passávamos ali, são conhecidos aqui na cidade como os ‘irmãos Metralhas’ e a correria lá era forte. Daí, nesse dia, nós visualizamos lá as três ou quatro pessoas sentadas lá na porta. Na hora que eles viram que nós íamos chegar, os dois já correram e entraram para dentro da residência da mãe deles e da avó.
Nós chegamos quase juntos, né, e um deles já jogou uma porção de maconha
. Esse foi o Henrique ou outro parente dele, o Carlos
. E aqui na residência próxima também acontecia a mercancia de drogas também
.
Que era na casa da Roseli e do Joner
. O Joner, nós abordamos ele na hora que nós chegamos, só que na hora que nós chegamos ele empreendeu fuga e vazou do local. Daí, no local ficaram só os menores, o Henrique e o Carlos e, posteriormente, chegou a Rosielly. Aí como nós já sabíamos, nós conversamos com ela.
Ela deixou que nós entrassemos na residência dela
.
Na residência dela nós encontramos mais drogas, maconha, crack, dinheiro
.
Ela nos relatou que já há quatro meses, aproximadamente, fazia mercancia de drogas, e que também já tinha feito vários depósitos em dinheiros na conta que eles usam de terceiros, para depositar dinheiros que é oriundo de traficantes de drogas menores
. [...] O dinheiro estava numa bolsa. A droga eu não me recordo, doutor. Mas parece que estava no mesmo local também. Eu não me recordo direito. Estava no quarto.
Eu sei que foi no quarto. Numa bolsinha de mulher. O dinheiro dentro do quarto dela
. Ela disse que era para fazer os depósitos, assim, oriundos das lojinhas, igual falei pro senhor. Que, tipo, pegam e vão depositando mês a mês, manualmente. Tipo, um fica responsável, pega e... ela mesma disse que já tinha feito vários depósitos de valores até alto. Três, dois, três mil, seis mil. Segundo ela mesma, disse que já tinha feito vários depósitos nesse sentido.
A comercialização era na residência, e ali no local ali, doutor, tem uma ponte próxima à casa deles, é onde é comum eles manterem a mercancia ali naquele local. Na pontinha, um local meio ermo
. E naquele local, e lá na residência dele mesmo também.
Na verdade, esse guri aí, doutor, o Joner trafica há vários tempos, só que nós nunca conseguimos grudar ele
.
E ela, segundo ela, fazia quatro meses que ela estava traficando, e ela mesmo disse para nós lá no dia que observou ele fazendo, preparando as drogas e passando para os outros indiciados para fazer
, tinha visto até, no dia que nós foi lá, ela tinha visto uma balancinha de precisão que é comum usarem para pesar a droga”
(Milton Lacerda da Silva Campos – áudio id. 181581494).

“
Que a gente já tinha informações que, naquela residência, possivelmente estaria havendo tráfico ilícito de droga, na residência onde moravam algumas pessoas, conhecida como ‘Irmãos Metralhas’.
Há algum tempo a gente já vinha observando o local e, nesse dia em específico, a gente estava em um serviço de vigilância quando avistamos um movimento em frente à residência dos Metralhas
e passamos, resolvemos passar mais próximo, em frente à casa, com a viatura descaracterizada, e tinha quatro indivíduos na frente
. Quando eles avistaram a viatura, dois tomaram rumo ignorado e dois adentraram a residência. Estava na residência a avó e a mãe desses, então, adolescentes, do Henrique e do Carlos, se não me engano,
e tanto a avó como a mãe permitiam que a gente entrasse na residência que eles entraram correndo
. Nesse momento que foi possível a gente visualizar o Henrique, através da janela,
ele encostou na janela da casa e fez um movimento e jogou algo em cima do telhado da casa
.
Outro colega de investigação, ao verificar e pegar, era uma porção de droga também
, não me recordo agora, porque a gente achou maconha e crack. Não me recordo se foi a maconha ou o crack, que foi localizado em cima do teto. E aí, em conversa com eles,
momentos depois a gente visualizou também, quando na casa de frente, que a gente também sabia que existia tráfico de drogas, a Rosielly chegou, fomos até lá,
ela permitiu que a gente entrasse na residência.
O Joner não estava, porque ele foi um dos indivíduos que, quando a viatura saiu, empreendeu fuga.
Dentro da residência dele, do Joner com a Rosielly,
nós localizamos uma certa quantidade de dinheiro, droga, dentro da bolsa dela foram encontrados dois depósitos, onde ela mesma disse que o Joner e os adolescentes eram os responsáveis por fazer a arrecadação das chamadas lojinhas na cidade
.
Que, por diversas vezes, ela já tinha visualizado eles fracionando drogas e saindo para fazer a entrega,
e que, diversas vezes, ela mesma tinha pegado esse dinheiro entregue pelo Joner e feito depósito em contas de terceiro, para pagar essas drogas que eles compravam
. Inclusive, ela disse que, nessa semana do fato, ela tinha visto eles com a balança de precisão, fracionando drogas, contudo, a balança não foi localizada na residência no momento da prisão dela. [...] Tanto Henrique como Carlos, que são, se não me falha a memória, acho que eles são irmãos, mas eles têm um grau de parentesco, já eram conhecidos da polícia, já estavam atuando, sempre envolvidos com o uso, um pouco antes dele serem autuado como estar traficando eles já faziam uso de droga, sempre envolvido nessa prática. [...]”
(Andréia Menegon de Arruda – áudio id. 181581495).

Em juízo, ainda foi ouvido o menor Henrique Nascimento da Silva, que confirmou as declarações dos policiais, ao relatar:

“Na época morava eu, minha mãe, minha avó, meu primo, meu outro primo, meu irmão e minha prima. Foi assim, ele chegou, correu para despachar as coisas que estavam aqui. Na porta da residência estava eu, o Carlos e o Joner. Eu estava com uma coisa ilegal, maconha. Eu comprava droga do caminhoneiro para revender, eu e o Carlos.
O Jonner ele trampava sozinho, com as mesmas coisas que nós. Nós vendia tudo junto a droga, e o dinheiro nós repartia entre nós. Nós preparava as porções na casa do Jonner
. [...]”
(áudio id. 181581496).

O réu Joner, ao ser interrogado em juízo, novamente confessou a prática da traficância de drogas, negando a associação com a corré Rosielly e com os menores Henrique e Carlos.

Assim, sopesando as circunstâncias do caso concreto, não observo ilegalidade na atuação policial que culminou na apreensão dos entorpecentes, já que, consoante se extrai da denúncia, após receberem informações de que o réu e os menores estavam comercializando entorpecentes na frente da residência deles – local já conhecido e monitorado pela Polícia Civil –, os agentes empreenderam diligências para verificar o suposto delito. Ao chegarem ao local, os dois adolescentes e o réu Joner empreenderam fuga, tendo um dos dois menores, antes de entrar na casa, arremeçado algo no telhado dela. Após conversa dos investigadores com a mãe e a avó dos inimputáveis – responsáveis pelo local –, foi autorizada a entrada dos policiais na residência, sendo encontrada em cima da casa uma porção de maconha.

Diante da localização do entorpecente na residência dos menores – os quais, segundo as investigações, possuiam vínculo criminoso com os réus, sendo denominados “Irmãos Metralhas” –, e da fuga de Joner da abordagem policial, os agentes foram até a residencia dos apelantes, momento em que, em conversas com Rosielly, foi autorizada por ela a busca no local. Durante a diligência, foram encontrados
“espalhados no domicílio e dentro da bolsa pessoal de Rosielly o total de 50,6 g (cinquenta gramas e seis decigramas) de pasta-base de cocaína, e 35,5 g (trinta e cinco gramas e nove decigramas) de cannabis sativa, popularmente conhecida como maconha”.

O ingresso em domicílio sem mandado judicial se revela legítimo quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito, como é o caso do tráfico de drogas na modalidade “guardar ou ter em depósito” – delito de natureza permanente, cuja consumação se prolonga no tempo.

É imperioso ainda salientar que a versão dos policiais – de que Rosielly consentiu com a busca domiciliar – em nenhum momento foi contrariada pelas demais provas dos autos, notadamente porque, nas duas oportunidades em que foi inquirida, a acusada exerceu o seu direito de ficar em silêncio.

Nesse contexto, é descabida a tese de ilicitude das provas obtidas pelo ingresso dos policiais na residência dos apelantes, sem autorização judicial, sobretudo pela anuência do responsável pelo local, além da situação de flagrância do crime.

Colho da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. LICITUDE DA PROVA. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. ENTRADA AUTORIZADA
. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1.
Hipótese em que a busca domiciliar foi autorizada pela ex-mulher do réu,
conforme assumido inclusive em depoimento judicial. Já "no interior da casa de Juliana, os policiais sentiram forte odor de maconha que provinha do interior da residência ao lado, pertencente a Luciano, tendo o PM Bruno Rafael Lima da Silva afirmado, inclusive, que era possível visualizar grande quantidade daquela droga através do basculante da janela do banheiro da casa." A ação policial logrou êxito na apreensão de 152 porções de maconha (118,75 kg).
Logo, são válidas as provas colhidas mediante o ingresso autorizado dos policiais no domicílio
.

2. Agravo não provido
(AgRg no HC n. 795.935/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 2/6/2023).

“[...] 1. O art. 5o, XI, da Constituição consagrou o direito fundamental à inviolabilidade domiciliar, ao dispor que
‘a casa é asilo inviolável do indivíduo
,
ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador
,
salvo
em caso de
flagrante delito
ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial’.

2. A inviolabilidade de sua morada é uma das
expressões do direito à intimidade do indivíduo
, o qual, na companhia de seu grupo familiar espera ter o seu espaço de intimidade preservado contra devassas arbitrárias, perpetradas sem os cuidados e os limites que a excepcionalidade da ressalva a tal franquia constitucional exige.

3. O ingresso regular de domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da
existência de fundadas razões
(justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio.

4. O
STF definiu
, em
repercussão geral
, que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial
apenas se revela legítimo
- a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em
fundadas razões
,
devidamente justificadas
pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 8/10/2010).

5. O direito à inviolabilidade de domicílio, dada a sua magnitude e seu relevo, é salvaguardado em diversos catálogos constitucionais de direitos e garantias fundamentais, a exemplo da
Convenção Americana de Direitos Humanos
, cujo
art. 11.2
, destinado, explicitamente, à proteção da honra e da dignidade, assim dispõe:
‘Ninguém pode ser objeto de ingerências arbitrárias ou abusivas em sua vida privada
,
em sua família
,
em seu domicílio
ou
em sua correspondência
, nem de ofensas ilegais à sua honra ou reputação’.

6. A complexa e sofrida realidade social brasileira sujeita as forças policiais a situações de risco e à necessidade de tomada urgente de decisões no desempenho de suas relevantes funções, o que há de ser considerado quando, no conforto de seus gabinetes, realizamos os juízes o controle posterior das ações policiais. Mas, não se há de desconsiderar, por outra ótica, que ocasionalmente a ação policial submete pessoas a situações abusivas e arbitrárias, especialmente as que habitam comunidades socialmente vulneráveis e de baixa renda.

7. Se, por um lado, a dinâmica e a sofisticação do crime organizado exigem uma postura mais enérgica por parte do Estado, por outro, a coletividade, sobretudo a integrada por segmentos das camadas sociais mais precárias economicamente, também precisa sentir-se segura e ver preservados seus mínimos direitos e garantias constitucionais, em especial o de não ter a residência invadida, a qualquer hora do dia, por policiais, sem as cautelas devidas e sob a única justificativa, não amparada em elementos concretos de convicção, de que o local supostamente seria um ponto de tráfico de drogas, ou que o suspeito do tráfico ali se homiziou.

8. A ausência de justificativas e de elementos seguros a legitimar a ação dos agentes públicos, diante da discricionariedade policial na identificação de situações suspeitas relativas à ocorrência de tráfico de drogas, pode fragilizar e tornar írrito o direito à intimidade e à inviolabilidade domiciliar.

9. Tal compreensão não se traduz, obviamente, em transformar o domicílio em salvaguarda de criminosos, tampouco um espaço de criminalidade. Há de se convir, no entanto, que
só justifica o ingresso no domicílio alheio a situação fática emergencial consubstanciadora de flagrante delito
,
incompatível com o aguardo do momento adequado para, mediante mandado judicial, legitimar a entrada na residência ou local de abrigo
[...]”
[STJ, RHC 118.817/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 13/12/2019].

Ainda quanto à materialidade delitiva, não há se falar em nulidade dos laudos periciais por suposta quebra da cadeia de custodia das provas recolhidas.

O Laudo de Constatação de Entorpecente n. 610.2.04.2020.001805-01, assinado digitalmente pelo perito oficial criminal, Eduardo Santos da Silva, atestou que as substâncias apreendidas apresentaram resultados positivos para a presença de maconha e cocaína, pesando as porções 34 e 50,4 gramas, respectivamente.

O laudo pericial preliminar, assinado por certificação digital, é válido para comprovar a materialidade do tráfico de drogas, não havendo qualquer irregularidade a ser reconhecida nesse particular.

Nesse sentido são os seguintes julgados do STJ e deste Tribunal:

“Insta salientar que foram anexados ao processo os devidos laudos de constatação e definitivo, e que se tratam referidas perícias, de laudos digitais gerados pelo sistema do Instituto de Criminalística da Policia Civil do Estado de Minas Gerais.
Tais laudos são emitidos por meio do sistema
PCNET,
sendo que todos eles são elaborados e encaminhados digitalmente por meio de Perito Oficial, inexistindo, portanto, qualquer ilegalidade”
(
HC no 509.711 - MG (2019/0134873-9), Ministro JORGE MUSSI, 25/09/2019).

“Não há se falar em ilegalidade no sistema eletrônico de emissão e transmissão de laudos digitais implantado pelas POLITECs, autenticada por perito oficial, não descaracterizando a sua validade estando em conformidade com a Lei Federal 11.419/2006, e com a resolução no 010/2007-OE, que dispõe sobre a tramitação, comunicação de atos e a transmissão de peças processuais no Poder Judiciário”
(N.U 0003402-81.2016.8.11.0023, , JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 22/11/2017, Publicado no DJE 30/11/2017).

“[...] Não é apócrifo ou imprestável laudo de perito [...] assinado digitalmente, porque se trata de recurso tecnológico que em nada atinge a validade do documento. (TJMT, Ap no 54643/2015)”
(N.U 0014442-89.2013.8.11.0015, MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 11/10/2016, Publicado no DJE 18/10/2016).

Por sua vez, o Laudo Definitivo de n. 3.14.2020.64454-01, subscrito pela perita oficial criminal, Regiany França Alves, igualmente atestou que as substâncias apreendidas tratavam-se de maconha e cocaína.

Logo, não há falar em ausência de materialidade no caso em apreço, mesmo porque ela foi atestada por dois laudos assinados por peritos oficiais.

A propósito, o fato de existir divergência na quantidade de drogas constantes nos referidos laudos, de forma alguma macula a comprovação da materialidade do delito, sobretudo porque a Lei de Drogas não exige que a Autoridade Policial encaminhe a totalidade da droga apreendida para ser periciada, bastando, para tanto, que remeta quantidade suficiente para que o perito possa constatar a natureza e as características da substância entorpecente a ser examinada. A única exigência é de que seja guardada quantia suficiente para uma eventual contraprova até o transito em julgado do processo penal ou arquivamento do inquérito policial.

Tal circunstância se dá porque o laudo toxicológico tem por finalidade apenas analisar a natureza da substância, e não a sua quantidade – já verificada preliminarmente –, de modo que qualquer divergência com o laudo de constatação não compromete a materialidade do crime, tampouco implica em nulidade.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO. PRELIMINARES. DEFESA TÉCNICA DEFICIENTE. NÃO VERIFICADO. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. SÚMULA 523 DO STF. ROL DE TESTEMUNHAS. INÉRCIA DA PARTE. PRECLUSÃO LÓGICA. NULIDADES INEXISTENTES. MÉRITO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA. ART. 33, § 4o, DA LEI 11.343/2006. INAPLICABILIDADE. DEDICAÇÃO AO TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRECEDENTES. DIVERGÊNCIA NA QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA CONSIGNADAS NOS LAUDOS PROVISÓRIO E DEFINITIVO. QUESTÃO DE ADEQUAÇÃO TÉCNICA. NULIDADE DA SENTENÇA. NÃO OCORRÊNCIA. ERROS MATERIAIS SANÁVEIS. DELITOS APENADOS COM RECLUSÃO E DETENÇÃO. EQUÍVOCO. CRIMES SOMADOS COMO SE APENADOS SOMENTE COM RECLUSÃO. CORREÇÃO. NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DE REGIMES DE FORMA INDIVIDUALIZADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. RETIFICAÇÃO DE ERROS MATERIAIS. [...] 5.
Quanto a alegada diferença na quantidade de entorpecente consignado no laudo provisório (65g) e no laudo definitivo (9,38g), é cediço que somente uma pequena amostra da substância apreendida é levada da delegacia para o instituto de perícia técnica.
Cumpre, ainda, observar que a cocaína em seu estado pétreo é vulgarmente conhecida por "crack", não prosperando a alegativa de divergência de componente elementar da substância encontrada, pois trata-se somente de diferença na nomenclatura empregada, sendo uma convencional e popular (crack) e outra técnica (cocaína em formato pétreo). [...]
(Relator (a): MARIA EDNA MARTINS; Comarca: Morada Nova; Órgão julgador: 3o Vara da Comarca de Morada Nova; Data do julgamento: 31/08/2017; Data de registro: 31/08/2017).

Tráfico de entorpecentes. Preliminares de nulidades. Alegação de falta de correlação entre denúncia e a r. sentença e cerceamento de defesa por inovação da decisão tendo em vista divergências sobre a quantidade de entorpecentes apreendidos, constantes no laudo de constatação provisória e laudo pericial definitivo. Inexistência. Tipo penal que engloba diversas condutas típicas, todas elas relativas ao mercado ilícito de drogas. Defesa exercida em sua plenitude. Denúncia e r. sentença que guardam correlação.
Divergência entre os laudos que não prejudicaram o acusado. Ao contrário, a denúncia e a r. sentença considerou a menor quantidade mencionada e a dosimetria da pena não sofreu qualquer alteração considerando a quantidade de droga apreendida
. Preliminares afastadas. Mérito. Impossibilidade de absolvição. Autoria e materialidade comprovadas. Testemunhos dos policiais válidos. [...]
(TJSP; Apelação Criminal 0003662-75.2017.8.26.0066; Relator (a): Francisco Bruno; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Criminal; Foro de Barretos - 1a Vara Criminal; Data do Julgamento: 19/04/2018; Data de Registro: 26/04/2018).

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DIVERGÊNCIA DE LAUDOS PRELIMINAR E DEFINITIVO. IRRELEVÂNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PREVISTO NO ARTIGO 33 PARA O ARTIGO 28, DA LEI DE DROGAS. INVIABILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PENA BASE. VALORAÇÃO EQUIVOCADA. PERSONALIDADE. REINCIDÊNCIA. QUANTUM EXCESSIVO. REDUÇÃO. I-
A divergência apontada entre os laudos preliminar e definitivo, com relação à quantidade de droga apreendida, não afasta a materialidade do delito, sendo certo que os peritos consignaram em ambos os laudos que as substâncias examinadas apresentaram resultado positivo para a presença de cocaína. Assim, restando devidamente comprovadas nos autos, a autoria e materialidade do crime, impõe-se a manutenção da condenação
. [...]
(TJGO, APELACAO CRIMINAL 481506-82.2014.8.09.0076, Rel. DR(A). FABIO CRISTOVAO DE CAMPOS FARIA, 2A CAMARA CRIMINAL, julgado em 19/05/2016, DJe 2047 de 15/06/2016).

Destarte, apresenta-se impertinente o pedido de nulidade dos laudos periciais.

No que tange à autoria, os depoimentos prestados pelos investigadores de polícia foram firmes em apontar os réus como autores do delito de tráfico de drogas.

Os três agentes ouvidos em juízo atestaram que, após localizarem os entorpecentes na residência – inclusive dentro da bolsa de Rosielly –, a acusada admitiu que estava atuando junto com seu convivente [Joner] e os adolescentes, Henrique e Carlos, no comércio ilícito, inclusive que realizava depósitos a pedido deles na conta de terceiros para pagar as drogas que eles compravam para a revenda.

A
jurisprudência e a doutrina pátria são uníssonas em admitir o testemunho de policiais, que atuaram na prisão ou no inquérito, como prova idônea e de valor probatório para a condenação, especialmente quando prestados em juízo sob a garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, não sendo admissível, pela só condição profissional deles, desqualificá-lo, especialmente

quando harmônico com as demais provas colhidas nos autos, como se vê nos seguintes arestos:

STJ:
“PROCESSUAL PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE DE ARMA. ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. CONDENAÇÃO.
DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. MEIO DE PROVA IDÔNEO
. AGRAVO IMPROVIDO.

1. A Corte de origem, soberana na apreciação da matéria fático-probatória, concluiu pela existência de provas suficientes para a condenação pelo delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, notadamente em razão dos depoimentos de policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, razão pela qual a revisão do julgado encontra óbice na Súmula 7/STJ.

2. O depoimento policial prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, notadamente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova.

3. Agravo regimental improvido”
(AgRg no AREsp 597.972/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 17/11/2016).

STF:
“[...]
É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto porque a simples condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas informações.
[...]”

(HC 87662/PE, Rel.
Min. Carlos Britto, j. 05/09/2006, DJ 16/02/2007).

Ademais, o interrogatório de Joner corrobora os depoimentos dos policiais civis, uma vez que confessou a prática do crime de tráfico de drogas, ainda que tenha afirmado que o realizava sozinho, na clara tentativa de eximir a sua companheira de sua responsabilidade criminal, mesmo porque, além das declarações dos agentes, parte da droga foi encontrada na bolsa pessoal de Rosielly – situação que Joner não soube explicar.

Neste viés, o conjunto probatório se afigura robusto e suficiente para embasar a condenação de Rosielly pela prática do tráfico de drogas, tal como reconhecida na sentença, que não merece reparo neste particular.

Outrossim, a
“simples negativa de autoria pelo acusado, desacompanhada de qualquer substrato probante, não prospera diante das declarações fornecidas pelas testemunhas em ambas as fases procedimentais, as quais estão amparadas pelos demais elementos de provas existentes no processo, conjunto suficiente para a manutenção do édito probatório”
[TJMT, Ap. 119136/2015, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 03/02/2016, Publicado no DJE 15/02/2016].

Consoante pacífico entendimento jurisprudencial, é
“imperiosa a edição do decreto condenatório quando os elementos de convicção jungidos nos autos, notadamente os harmoniosos depoimentos das testemunhas e as circunstâncias da prisão em flagrante dos réus, respaldarem a tese acusatória, a par da frágil e incoerente versão da negativa de autoria ofertada pelos acusados”
[TJMT, Ap. 85436/2014, DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 19/11/2014, Publicado no DJE 27/11/2014].

Ressalte-se em reforço que, conforme já decidiu esta Câmara, se patenteia
“inviável o pleito absolutório, se comprovadas nos autos a materialidade e a autoria do crime; ausentes quaisquer indícios de provas desconstitutivas da veracidade das declarações dos policiais que realizaram a apreensão da droga, e de elementos que permitam acreditar que estivessem eles imputando falsamente a conduta criminosa a pessoa inocente”
[TJMT, Ap. 92872/2010, DRA. GRACIEMA R. DE CARAVELLAS, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 17/05/2011, Publicado no DJE 24/05/2011].

Tampouco há se falar na pretendida desclassificação do crime de tráfico de drogas para o de uso, postulada por Joner, já que ele mesmo admitiu – na delegacia e em juízo –, a mercancia, fato também corroborado pelos agentes policiais e pelo adolescente Henrique em juízo.

De igual modo, as provas orais atestam o envolvimento dos menores no delito de tráfico de drogas, razão pela qual deve ser preservada a causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei n. 11.343/06.

Todavia, em que pese não ter sido objeto de irresignação recursal, verifico a necessidade de reconhecimento,
de ofício
, da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006.

Isso porque
o juízo
a quo,
ao fixar a pena dos réus,

apenas se limitou a afirmar que
“na terceira fase não concorre causa de diminuição”,
deixando de explanar os motivos que o levaram a não aplicar a minorante do tráfico privilegiado.

Destarte, diante da ausência de fundamentação na sentença e, considerando a primariedade e os bons antecedentes dos acusados, aliado à falta de provas quanto à dedicação a atividades criminosas ou à participação em organização criminosa, a minorante deve ser aplicada em favor deles.

Assim, a pena deve ser reduzida em seu patamar máximo, ou seja, em 2/3 (dois terços), conforme autoriza o artigo 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, ficando a reprimenda definitiva dos réus redimensionada para
2 (dois) anos e 1 (um) mês de reclusão, além do pagamento de 208 (duzentos e oito) dias-multa
.

Por força da nova pena imposta, estabeleço o regime aberto para início do cumprimento da reprimenda, com a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos e uma de multa, ou por duas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo juiz da execução [CP, art. 44, § 2o].

Por fim, quanto à pretensão de concessão dos benefícios da justiça gratuita, o pedido carece de interesse recursal, notadamente porque a autoridade judiciária consignou na sentença que
“deixa de condenar os réus no pagamento das custas processuais, por ser hipossuficiente, na forma da lei”.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, reconhecendo, porém,
de ofício
, a minorante do tráfico privilegiado
em seu patamar máximo (2/3),
readequando a pena definitiva dos réus para
2 (dois) anos e 1 (um) mês de reclusão,
em
regime aberto
, além do pagamento de
208 (duzentos e oito) dias-multa
, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato, com a sua
substituição por uma restritiva de direitos e uma de multa, ou por duas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo juiz da execução
.

Conservo inalterados os demais termos da sentença hostilizada.

Determino a
imediata
comunicação ao juízo da Execução Penal para adequação do regime imposto aos acusados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/01/2024